Tribunal: TJSP
Processo: 1501909-75.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2006 a 2010 - Execução originária, de no 0500891-85.2011.8.26.00322, onde houve determinação judicial de seu desmembramento no prazo de 30 dias, em razão de saldo variável de débitos, para que cada execução fosse de um imóvel que gerou o débito. Desmembramento, que foi feito após o prazo de 30 dias mas antes de escoado o prazo prescricional -

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2006 a 2010 - Execução originária, de no 0500891-85.2011.8.26.00322, onde houve determinação judicial de seu desmembramento no prazo de 30 dias, em razão de saldo variável de débitos, para que cada execução fosse de um imóvel que gerou o débito. Desmembramento, que foi feito após o prazo de 30 dias mas antes de escoado o prazo prescricional - Indeferimento da inicial, com a extinção do feito, nos termos do art. 924, I, do CPC – Excesso de formalismo e sentença que deve ser reformada - Ajuizamento de nova execução que atentaria contra os princípios da celeridade e economia processual – Precedente recente da 15a Câmara de Direito Público de uma das execuções desmembrada - Sentença reformada - Recurso provido.